Tribunal: STJ
Processo: 2239660-46.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848611 - SP (2025/0031358-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DANIELA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: THAIS BLANCO BOLSONARO DE MOURA SPINOLA -
SP194880
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. SUPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NO
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
que inadmite o recurso especial na origem impõe o não conhecimento
do recurso. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
As razões trazidas no agravo interno não servem para suplantar a
3.
deficiência da fundamentação recursal verificada no agravo em recurso
especial, diante da preclusão. Precedentes.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA50807452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7367bf74-0d42-4491-ac63-1d23d60ee3fe

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7367bf74-0d42-4491-ac63-1d23d60ee3fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848611 - SP (2025/0031358-
6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: DANIELA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: THAIS BLANCO BOLSONARO DE MOURA SPINOLA -
SP194880
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA 182/STJ. SUPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS NO
AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
que inadmite o recurso especial na origem impõe o não conhecimento
do recurso. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
As razões trazidas no agravo interno não servem para suplantar a
3.
deficiência da fundamentação recursal verificada no agravo em recurso
especial, diante da preclusão. Precedentes.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50472869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: 05c46191-0e32-4514-92ea-dfee7d54c07f

Trata-se de agravo interno interposto por DANIELA RIBEIRO DA
SILVA FERREIRA, contra decisão, assim ementada (fl. 148):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante aduz, em síntese, que "o Recurso Especial e
respectivo AREsp versam sobre questão de direito, conforme afirmado
expressamente em ambos os recursos" (fl. 161). Nesse sentido,
argumenta (fl. 162):
É bem verdade que o tema 260 desse E. STJ não versa direta e
exclusivamente sobre o tema da garantia parcial do juízo, e tem seu foco
na impossibilidade de o juiz determinar,
, o reforço de penhora
ex officio
para garantia do juízo; mas, de forma indireta e transversal, está a tratar
da garantia parcial de execução fiscal, a teor do artigo 15, inciso II, da
LEF, e artigo 685, do CPC, uma vez que o reforço da penhora somente
será exigido em caso de ausência de garantia total do juízo.
Sustenta que "relativa à pacificação da jurisprudência (dissídio
jurisprudencial) no que se refere à admissão de embargos à execução em
caso de garantia parcial do juízo, em especial quando há expresso
pedido de gratuidade processual" (fl. 163).
Defende que "não se discute a hipossuficiência da executada, ou o
deferimento ou não da gratuidade processual, elementos que devem ser
apreciados pelo MM. Juízo singular, e sim o cabimento da garantia
parcial do juízo para oferecimento de embargos" (fl. 165).
Sem impugnação (fl. 172).
É o relatório
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
Documento eletrônico VDA50472869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: 05c46191-0e32-4514-92ea-dfee7d54c07f

vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Ao aplicar o óbice da Súmula 182/STJ, a decisão agravada
considerou (fls. 148-149):

No caso dos autos, a decisão da Corte de origem não admitiu o recurso
especial sob os seguintes fundamentos: i) os argumentos expendidos
não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão combatido
que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco
ficou evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas; ii)
incidência da súmula 7/STJ; e iii) quanto à letra “c” do permissivo
constitucional, deixou a recorrente de atender suficientemente ao
requisito previsto no art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e no
art. 255, § 1o, do RISTJ.
No entanto, o agravante não impugnou, especificamente, o fundamento
referente a incidência da súmula 7/STJ, o que acarreta o não
conhecimento do agravo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.276.237
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
;
19/12/2018
AgInt no AREsp 718.118/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.345.064/SP, Rel.
18/12/2018
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
13/12/2018
Em relação ao óbice da Súmula 7/STJ, é necessário que a parte
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la , seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
De fato, no agravo de fls. 104-114, a parte não se desincumbiu do
ônus de impugnar especificamente o fundamento da decisão que
Documento eletrônico VDA50472869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: 05c46191-0e32-4514-92ea-dfee7d54c07f

inadmitiu o seu recurso especial quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, no
caso, de que "rever a posição da Turma Julgadora importaria em ofensa
à Súmula no 7 do Col. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 100).
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
À
TOTALIDADE
DOS
FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento
ao recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
, consolidou o
19/9/2018
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ
. Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (EAREsp
701.404/SC e EAREsp 831.326/SP, DJe de
).
30/11/2018
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno
vertente, para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal
do apelo raro, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e
acabados no momento de sua interposição, em observância aos
.
Princípios da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
20/4/2023
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50472869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:40
Código de Controle do Documento: 05c46191-0e32-4514-92ea-dfee7d54c07f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.611 / SP
Número Registro: 2025/0031358-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007240820248260014 1233876614 15078032020208260014 22396604620248260000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIELA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: THAIS BLANCO BOLSONARO DE MOURA SPINOLA - SP194880
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DANIELA RIBEIRO DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: THAIS BLANCO BOLSONARO DE MOURA SPINOLA - SP194880
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ROMANOVA ABUD CHINAGLIA PAULA LIMA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50754255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: 300b79a2-3764-437d-a291-aa74169ff53c

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:21
Código de Controle do Documento: 300b79a2-3764-437d-a291-aa74169ff53c